Tribunal: TJMT
Processo: 1006924-69.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006924-69.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Efeitos, Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.710.138/0001-33 (APELADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO PORTADOR DE DOENÇA GRAVE – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO – ART. 40, §21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REVOGADO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL No 103/2019 – EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL No 92/2020 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 700/2021 - DESCONTO DEVIDO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE APÓS A LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 700/2021– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em se tratando de servidor público aposentado portador de doença grave, o
desconto previdenciário somente poderia incidir sobre o que exceder ao dobro do teto do regime geral da previdência social (RGPS), conforme art. 40, §21 da Carta Magna.

2. Entretanto, a referida norma constitucional foi revogada pela Emenda Constitucional no 103/2019, Emenda Constitucional Estadual no 92/2020, denominada de reforma previdenciária.

3. A legalidade dos descontos previdenciários se dá após a edição da Lei Complementar Estadual no 700/2021.

4. Recurso de Apelação parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto pelo E
STADO DE MATO GROSSO e
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MT PREV) contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais no 1006924-69.2021.811.0041, julgou procedente o pedido, cujo objeto era descontos previdenciários ilegais em sua aposentadoria.

Em suas razões recursais (Id. 141769151), argumenta o Apelante acerca da revogação do art. 40, §1o da CF pela Emenda Constitucional no 103/2019, Emenda Constitucional Estadual no 92/2020 e Lei Complementar Estadual no 700/2021 devendo, por tais motivos, ser reformada a sentença por ocorrência de
error in judicando
.

Contrarrazões apresentadas no Id. 141769157.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 142595163.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão a ser decidida é saber acerca da possibilidade de haver desconto previdenciário de servidor estatutário acima do dobro previsto para o regime geral de previdência social (RGPS).

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

102. Ante o exposto, a parte Requerente pede o julgamento como procedente da presente demanda, ordenado assim a parte Requerida para que se abstenha de efetuar a cobrança da majoração da base de cálculo dos substituídos processualmente pela entidade Requerente que são portadores de doenças graves especificadas em lei e que são por isso isentos da contribuição previdenciária até o valor correspondente ao dobro da quantia máxima paga a título de benefício no Regime Geral de Previdência, conforme os termos que ainda vigoram nos dispositivos do inciso IV e do § 4°, ambos do artigo 4o da Lei Complementar no 202, de 28 de dezembro de 2004, ainda em razão : I) DA LITERALIDADE DA INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA; II) DO DIREITO ADQUIRIDO EM RAZÃO DA SÚMULA 544 DO STF E DO ARTIGO 178 DO CTN; III) PRINCÍPIO DA OBSERVÂNCIA DA VEDAÇÃO DO CONFISCO.

103. Eventualmente, caso ocorra a continuidade da cobrança, requer a restituição das referidas parcelas vencidas no período imprescrito e vincendas no decorrer do processo. A partir da constituição da mora, e a correção monetária diária com base o Índice Nacional da Preços ao Consumidor – INPC, em conformidade com o seguinte julgado: AgInt no EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 4.149 – DF - 2008/0092086-1 - Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. Min. PRESIDENTE DA TERCEIRA SEÇÃO - TERCEIRA SEÇÃO. DJe 02.03.2017, a partir do desembolso de cada parcela, conforme o parágrafo 1o do artigo 1o da Lei n.o 6.899. de 08 de abril de 1.981, e as súmulas 43 e 54 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

IV.III DOS DEMAIS PEDIDOS

104. A citação do Requerido no endereço supra citado, nas pessoas de seus representantes legais, para apresentar a devida resposta, sob pena se o não fizer recair nos efeitos da revelia.

105. Requer-se com fulcro no inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil Brasileiro, o julgamento antecipado da lide, ante a total ausência de possibilidade das partes transigirem, ante a caracterização dos fatos através de documentos presentes no feito, e a matéria controversa ser exclusiva de direito, é indubitável a desnecessidade de designação de audiência para a produção de provas.

106. Requer também o direito do Requerente poder efetuar o pagamento das custas e taxas processuais ao final da presente demanda por não ter como arcar financeiramente com os custos destes respectivos pagamentos, ou ainda o benefício da justiça gratuita.

107. A parte Requerente pede, desde já, o benefício da prioridade no trâmite neste presente feito, conforme disciplina o § 1o do art. 71 já que os substituídos tratam-se de pessoas com mais de 60 anos de idade, lembrando também da descrição do tipo descrito no art. 101, ambos do Estatuto do Idoso.

108. Dá-se a causa o valor de R$ 1.000,00.

Nestes Termos,

Pede Deferimento

A sentença foi proferida no dia 17/05/22 e possui a seguinte parte dispositiva:

ISTO POSTO
, rejeito as preliminares arguidas, e JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados para determinar aos Requeridos que se abstenham de efetuar a cobrança da majoração da base de cálculo dos substituídos processualmente pela entidade Requerente até o valor correspondente ao dobro da quantia máxima paga a título de benefício no Regime Geral de Previdência, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, §3o e §8o do CPC.

Intimem-se.

Deixo de submeter a presente demanda ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso para reexame necessário, à vista do art. 496, §3o, II do CPC.

Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao arquivo com todas as baixas.

Cumpra-se.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Em face do exposto, o ESTADO DE MATO GROSSO e o MT PREV requerem:

a) seja intimado a apelado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso;

b) na ocasião do recebimento da presente apelação pelo Relator, seja concedido imediatamente o efeito suspensivo ao recurso, em razão do que dispõe o
caput
do art. 1.012 do CPC/2015;

d) ao final, no mérito, seja julgado procedente o presente recurso para proceder a reforma total do julgado combatido; rechaçando-se todos pedidos formulados na inicial.

Termos em que pede deferimento.

Até bem pouco atrás, a questão apresentada era bastante singela e esta Relatora não tinha a menor dúvida em reconhecer a admitir o pleito posto na exordial para determinar que a autoridade coatora cessasse com o desconto previdenciário ao servidor público inativo que estivesse acometido com doenças graves.

Entendia esta Operadora do Direito que o desconto previdenciário somente poderia incidir sobre o que exceder ao dobro do teto do regime geral da previdência social (RGPS).

E as decisões eram sempre fundamentadas com fulcro no art. 40, §21 da Carta Magna que assim estava redigido,
in verbis:

Art. 40 (...)

§18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos

(...)

§21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo
incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social
de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante (NEGRITEI)

Entretanto, a norma constitucional acima epigrafada foi revogada recentemente pela Emenda Constitucional no 103/2019, denominada de reforma previdenciária.

Assim, considerando que o legislador constituinte alterou a regra constitucional e esta tem efeitos imediatos e eficácia
erga omnes
, não resta outra alternativa a não ser reconhecer a legalidade do ato praticado pelos Apelantes no sentido de manter o desconto previdenciário ao servidor público inativo, ainda que este possua grave enfermidade.

Acerca da matéria, trago à colação o seguinte acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que assim decidiu,
in verbis:

ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA Policial militar inativo – Pretensão de condenação da ré a lhe conceder isenção da contribuição previdenciária, estabelecida pela Lei Federal no 13.954/2019, bem como a restituição dos valores indevidamente descontados – Autor já beneficiado anteriormente com a isenção do imposto de renda –
Isenção parcial da contribuição previdenciária, com fundamento no artigo 40, § 21, da Constituição Federal, que se estendeu até o advento da Lei Complementar Estadual no 1.354/2020, que referendou integralmente a Emenda Constitucional no 103/2019 – Valores descontados do autor a partir da vigência do referido ato normativo – Ausência de irregularidade - Sentença de improcedência mantida
– Precedentes deste Egrégio Tribunal – Fixação dos honorários sucumbenciais recursais – Majoração da verba honorária devida pelo autor para 20% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no disposto no art. 85, §§ 2o e 11, do Novo CPC. Recurso desprovido. (TJ/SP; Apelação Cível 1008790-82.2020.8.26.0477; Relator (a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Praia Grande - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/03/2021; Data de Registro: 03/03/2021) (NEGRITEI)

Importante consignar que a Emenda Constitucional Estadual no 92/2020, que acrescentou dispositivos à Magna Carta deste Estado, prevendo em seu artigo 140-F, ao Regime Próprio de Previdência Social, das normas de caráter geral e de aplicação obrigatória aos entes federados, constantes da Emenda Constitucional Federal no 103/2019.

Soma-se aos fundamentos constitucionais acima mencionados, a existência da Lei Complementar Estadual no 700/2021, que também revogou o benefício pretendido pelo Sindicato Apelado, devendo, portanto, ser este o limite e marco temporal para a cessão do referido benefício.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR APOSENTADO – DOENÇA INCAPACITANTE – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PERCENTUAL DE 11% (ONZE POR CENTO) – INCIDÊNCIA ATÉ O ADVENTO DA LCE N. 700/2021 – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS NS. 810, DO STF E 905, DO STJ – PROVIMENTO PARCIAL – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE EM REEXAME. O servidor público estadual aposentado, portador de doença incapacitante, tem direito ao desconto de 11% (onze por cento) sobre a parcela que exceda o dobro do limite máximo estabelecido para os beneficiários do Regime Geral da Previdência Social, até a data da vigência da LCE n. 700/2021. Os juros moratórios e a correção monetária devem estar de acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 810 e do Superior Tribunal de Justiça, no Tema n. 950. (TJ/MT - N.U 1017521-97.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/05/2023, Publicado no DJE 30/05/2023)

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICO INATIVO – DOENÇA INCAPACITANTE - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - EMENDA CONSTITUCIONAL No 103/2019 - REVOGAÇÃO DO ARTIGO 40, § 21, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 - REVOGAÇÃO DO ART. 2o DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO N. 202/2004 PELA LEI COMPLEMENTAR N. 700/201, DE 09 DE AGOSTO DE 2021 – MARCO TEMPORAL - PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS – NÃO CONSTATAÇÃO – PAGAMENTO DE VALORES PRETÉRITOS – USO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 269 DO STF - SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1 - A Emenda Constitucional no 103, de 12 de novembro de 2019, revogou o benefício da isenção da contribuição previdenciária anteriormente previsto no § 21 do artigo 40 da Carta Magna. 2 - No âmbito do Estado de Mato Grosso, a revogação do benefício mencionado foi referendada com a entrada em vigor da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 700, de 9 de agosto de 2021, cessou o direito da não incidência da contribuição previdenciária sobre valor que não supere o dobro do teto estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social – RGPS. 3 - Nos termos da Súmula 269 do STF, o mandado de segurança não é substitutivo da ação de cobrança. (TJ/MT - N.U 0115290-95.2014.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – APOSENTADO ACOMETIDO DE DOENÇA INCAPACITANTE – DIREITO À ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ATÉ O DOBRO DO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) – PERCENTUAL DE 11% – ALTERAÇÃO DA LC ESTADUAL N.o 202/04 – NOVAS REGRAS – APLICAÇÃO IMEDIATA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO e SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1.A fim de que se guarde observância com as novas diretrizes estabelecidas para o Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, é plausível que se proceda a alteração da alíquota de contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de aposentadoria dos beneficiários portadores de doença incapacitante apenas com a vigência da Lei Complementar no 700/2021. (N.U 1010175-95.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022). 2.O apelo merece parcial provimento, para que seja aplicado a alíquota de 11% (onze por cento) sobre os valores que ultrapassarem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do RGPS somente até a vigência da Lei Complementar Estadual no 700 de 2021. 3.Recurso parcialmente provido. 4.Sentença parcialmente retificada. (TJMT - N.U 1009971-51.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2022, Publicado no DJE 21/11/2022)

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e reconhecer a legalidade dos descontos previdenciários, na forma prevista pelas Emenda Constitucional no 103/2019, Emenda Constitucional Estadual no 92/2020 após o advento da Lei Complementar Estadual no 700/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024